Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – DISCUSSÃO SOBRE PRONÚNCIA, QUALIFICADORAS E PRISÃO PREVENTIVA – TESES DA DEFESA REFUTADAS E DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio tentado qualificado, excluindo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. A Defesa pleiteia a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva. A Acusação requer o restabelecimento da qualificadora excluída.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) possibilidade de impronúncia do acusado; (ii) exclusão ou manutenção das qualificadoras de motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme os artigos 413 e 414 do CPP.
2. Vigora o princípio in dubio pro societate, sendo vedado juízo de certeza nesta fase processual.
3. Os elementos probatórios indicam que o crime foi praticado por motivo torpe, decorrente de dívida de drogas, e com uso de arma de fogo de uso restrito.
4. Há indícios de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas em local de esconderijo após discussão anterior.
5. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.
6. A prisão preventiva foi corretamente mantida, diante da gravidade do delito e da necessidade de garantia da ordem pública, não havendo fatos novos que justifiquem sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da Defesa desprovido.
Recurso do Ministério Público provido.
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve incluir as qualificadoras indicadas na denúncia quando amparadas por indícios probatórios, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada de sua incidência, sendo incabível a impronúncia ou a exclusão das qualificadoras nesta fase processual.
Dispositivos legais citados:
Art. 121, §2o, incisos I, II, IV e VI, §2o-A, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
Art. 413, 414, 282, 312, 313 e 569 do Código de Processo Penal
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1410840, 07230001220208070003, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, julgado em 24/3/2022, publicado em 4/4/2022; Acórdão 1903474, 07008615420208070007, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, julgado em 8/8/2024, publicado em 19/8/2024;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe 3/5/2023